Tribunal: TJES
Processo: 5000248-83.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANO DO NASCIMENTO SALES

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 4.678,01 e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro da plataforma "Serasa Limpa Nome". Na decisão integrativa, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa. O apelante pleiteia a majoração dos honorários para 20%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. A demanda apresenta baixa complexidade, com valor reduzido da causa, inexistência de instrução probatória, ausência de perícia ou audiência de instrução, e tramitação processual inferior a um ano e meio, o que justifica a fixação dos honorários no percentual mínimo legal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de fixação da verba honorária em percentual reduzido quando a causa possui baixa complexidade e não exige atuação extensiva do advogado.

6. A majoração pretendida extrapolaria o razoável, desconsiderando a equidade e a razoabilidade na fixação da verba honorária, razão pela qual deve ser mantido o percentual arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios devem observar os critérios do artigo 85, § 2º, do CPC, incluindo a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.

2. É legítima a fixação da verba honorária no percentual mínimo de 10% quando a demanda for de baixa complexidade e não exigir atuação extensiva do advogado.

3. A majoração dos honorários sucumbenciais deve observar a razoabilidade e a equidade, sendo incabível quando a fixação inicial já atende a esses critérios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 987886/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/08/2017.

TJES, Apelação Cível nº 0001158-24.2020.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 07/03/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0019369-46.2019.8.08.0347, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 18/12/2023.

TJES, Apelação Cível nº 0009882-17.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 19/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
REGIANO DO NASCIMENTO SALES
em face da sentença de ID 8975185, integrada pela decisão de ID 8975201, ambas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada pela apelante em face do
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS,
declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de R$ 4.678,01 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e um centavo) e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro da plataforma "Serasa Limpa Nome".

Na oportunidade da decisão integrativa de ID 8975201, o magistrado
a quo
condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais (ID 8975202), o recorrente se insurge exclusivamente contra o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, requerendo sua majoração para 20% do proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas no ID 8975204, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
REGIANO DO NASCIMENTO SALES
em face da sentença de ID 8975185, integrada pela decisão de ID 8975201, ambas proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito ajuizada pela apelante em face do
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS,
declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor de R$ 4.678,01 (quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e um centavo) e determinou a exclusão do nome do autor do cadastro da plataforma "Serasa Limpa Nome".

Na oportunidade da decisão integrativa de ID 8975201, o magistrado
a quo
condenou a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais (ID 8975202), o recorrente se insurge exclusivamente contra o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, requerendo sua majoração para 20% do proveito econômico.

Contrarrazões apresentadas no ID 8975204, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito, adiantando que entendo pelo
desprovimento
do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à quantificação da verba honorária sucumbencial, fixada na sentença em 10% sobre o proveito econômico da causa. O apelante alega que o montante fixado seria insuficiente para remunerar adequadamente os serviços advocatícios prestados, justificando, assim, sua pretensão de majoração.

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme bem fundamentado pelo apelado, o caso em exame se trata de demanda de baixa complexidade e reduzido valor da causa, que prescindiu de instrução probatória, não havendo perícia, audiência de instrução ou produção de provas que demandassem esforço adicional por parte dos patronos.

Outrossim, o processo de conhecimento durou menos de um ano e meio, tendo o ajuizamento da ação ocorrido em 12/01/2023, a sentença proferida em 18/01/2024 e a decisão integrativa em 28/05/2024 (ID 8975200).

Nesse contexto, o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, levando-se em consideração os seguintes critérios:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, verifica-se que a verba honorária foi arbitrada em percentual mínimo previsto no ordenamento, compatível com a singeleza da demanda.

As jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal também corroboram a possibilidade de fixação da verba em percentual reduzido quando a causa possui baixa complexidade e não exige atuação extensiva do advogado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - De acordo com a jurisprudência do STJ, não cabe, em regra, a revisão da verba honorária na instância especial, salvo se o valor fixado for irrisório ou excessivo, observadas às particularidades do caso concreto. Precedentes: AgRg no REsp 1389156/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016 e AgRg no AREsp 480.445/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 4/3/2016. II - Entende-se, ainda, que, vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado, como base de cálculo, o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade ( REsp 1.155.125/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 10/03/2010, sob o regime do artigo 543-C, do CPC/73, DJe de 06/04/2010). III -
Ademais, o elevado valor da execução não deve ser considerado de forma isolada no arbitramento dos honorários advocatícios, devendo-se atentar, com prioridade, nas peculiaridades do feito, no trabalho realizado e na complexidade da causa
. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.451.336/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/03/2015, DJe de 01/07/2015 e AgInt no REsp 1.600.361/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 04/11/2016. IV - No caso dos autos, considerando informações constantes no acórdão regional recorrido, é possível concluir que, apesar do expressivo valor da execução fiscal, a causa é de baixa complexidade, razão pela qual a quantia arbitrada pelo Tribunal de origem a título de honorários advocatícios desatende ao requisito da equidade. Honorários advocatícios sucumbenciais reduzidos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). V - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 987886 SP 2016/0250751-3, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A atuação do causídico representante da parte autora se dera com zelo, tendo peticionado em três ocasiões além da petição inicial; não foram necessários deslocamentos e a instrução limitou-se à forma documental; a ação alcançou quase dois anos de tramitação e a tese jurídica trabalhada fora de baixa complexidade
. 2. Tais informações corroboram a aplicação de
percentual mínimo
sobre o valor da causa, observados os intervalos previstos nas duas primeiras faixas escalonadas (mínimo de 10% para até 200 salários mínimos e mínimo em 08% do valor que sobejar - artigo 85, §3º, incisos I e II do CPC), ao que não se atentara o julgador primevo e justifica a alteração de tal capítulo do comando sentencial. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0001158-24.2020.8.08.0024, Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 07/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR –
BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA
– VALOR DA CAUSA DEFINIDO – INCIDÊNCIA DO SISTEMA TARIFADO DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O valor atribuído à causa na exordial foi da ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), portanto, não há que se falar em montante irrisório ou inestimável para a incidência da regra do art. 85, §8º, do CPC para o arbitramento da verba honorária de modo equitativo. 2.
A baixa complexidade da demanda, aliada ao trabalho realizado pelo Defensor Público e o tempo exigido para o seu serviço demonstram ser adequada a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo legal
do art. 85, §3º, inciso I, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Verba honorária reduzida.

(TJES, Apelação Cível nº 0019369-46.2019.8.08.0347, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 85, §2º, do CPC, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa[...]”, devendo observar o grau do zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 2.
Levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa complexidade da demanda, o curto tempo de tramitação do processo e o reconhecimento da procedência do pedido, a fixação no mínimo legal de 10% (dez por cento) pretendida pelo apelante revela-se adequada
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0009882-17.2020.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/06/2023)

Assim, a majoração dos honorários sucumbenciais pretendida pelo recorrente se mostra desproporcional, pois extrapolaria o razoável em razão da baixa complexidade da lide e da ausência de atuação diferenciada no curso do processo. Portanto, o montante arbitrado pelo juízo a quo
deve ser mantido
, pois atende à equidade e à razoabilidade.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais, porquanto o apelante não foi condenado na origem.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar